Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NOVA OUTORGA. RESSALVA. AUSÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA. MANDATO ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita.
2. A outorga de instrumento de procuração em favor de novos advogados, sem ressalva quanto ao mandato anterior, revoga, de forma tácita, o mais antigo. Jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
5. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.